Tribunal: TJBA
Processo: 0000789-59.2010.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000789-59.2010.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO DA SILVA

Advogado(s)
:
SERGIO TEIXEIRA RAMOS JUNIOR

APELADO: ELSON NEVES BARBOSA

Advogado(s)
:
MONA LISA MACHADO TRINDADE

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de reintegração de posse ajuizada pelo apelante sob o argumento de que é possuidor de imóvel desde o falecimento de seu pai, tendo o recorrido cometido esbulho ao derrubar cercas e construir muro em 2008.

2.

Sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Paramirim julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC.

3.

Apelação interposta visando à nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação e ao provimento da ação possessória.

4.

Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se restaram comprovados os requisitos legais da ação possessória, em especial a posse anterior e o esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença enfrentou os elementos essenciais da controvérsia, apontando expressamente a insuficiência da prova testemunhal produzida pelo autor.
7. A análise do mérito confirma a correção da sentença, pois não restaram comprovadas, de forma robusta e cumulativa, a posse anterior e o esbulho, conforme exige o art. 561 do CPC.
8. As testemunhas do autor demonstraram fragilidade quanto aos fatos constitutivos do direito alegado. Uma delas indicou que o autor não reagiu ao suposto esbulho, e outra sequer confirmou o ato invasivo.
9. A juntada de carnês de IPTU pelo apelante não é suficiente para comprovar a posse de fato exigida para o acolhimento da ação possessória.
10. Tentativa de discussão sobre o domínio e divergência de endereço documental fogem ao escopo da lide possessória, conforme vedação expressa do art. 557 do CPC.
11. Jurisprudência consolidada do TJBA e TJMG confirma que, não comprovadas a posse anterior e o esbulho, impõe-se a improcedência da ação possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.
13. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade por concessão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “É improcedente a ação de reintegração de posse quando não demonstrados, de forma inequívoca, a posse anterior e o esbulho, nos termos do artigo 561 do CPC; e não há nulidade da sentença quando o juízo apresenta fundamentos suficientes para a conclusão adotada.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 373, I; 489, § 1º, IV; 557; 561; 487, I.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Apelação: 8023950-69.2022.8.05.0080, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 26/11/2024.
TJ-MG - Apelação Cível: 0006055-53.2020.8.13.0090, Rel. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 11/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº0000789-59.2010.8.05.0187, da Comarca de Paramirim (BA), apelante GILBERTO DA SILVA e apelado ELSON NEVES BARBOSA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiçada Bahia em NEGAR PROVIMENTO à Apelação pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .